Tribunal: TJSP
Processo: 1044397-65.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Ação de cobrança, sendo atribuído à causa o valor de R$ 351.091,71 – Sentença que homologou pedido de desistência e, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, extinguiu o processo, sem resolução do mérito – Fixação de honorários advocatícios, a cargo do autor, em 10% sobre o valor atualizado da causa - Verba honorária que não está adaptada às peculiaridades do caso –

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Ação de cobrança, sendo atribuído à causa o valor de R$ 351.091,71 – Sentença que homologou pedido de desistência e, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, extinguiu o processo, sem resolução do mérito – Fixação de honorários advocatícios, a cargo do autor, em 10% sobre o valor atualizado da causa - Verba honorária que não está adaptada às peculiaridades do caso – Minoração para R$ 17.554,58 - Aplicação extensiva da regra do art. 85, §8o, do CPC – Apelação provida em parte.